Tribunal: TJMT
Processo: 1011406-12.2019.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011406-12.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLECI TEREZINHA DE PAULA - CPF: 948.575.121-49 (RECORRENTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (RECORRIDO), CLAUDETE KAMINSKI - CPF: 815.874.651-91 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012. IMPOSSIBILIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS EMENDA CONSTITUICIONAL N. 41/2003. CÁLCULO QUE DEVE SER FEITO DE ACORDO COM A LEI Nº 10.887/2004. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência

2. Pretensão recursal é a declaração do direito em receber proventos de aposentadoria de modo integral.

3.
In casu
, não há falar em aplicação do regramento da Emenda Constitucional nº 70/2012, pois a parte autora ingressou no serviço público após a vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003. Desse modo, aplica-se a regra do artigo 1º, da Lei 10.887/2004, que estabelece o montante como alicerce na média aritmética de 80% (oitenta por cento) das melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário.

4. A garantia do pagamento integral somente se aplica aos servidores incluídos nos quadros da administração até a data da publicação da Emenda Constitucional n. 41/2003.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença, que julgou improcedente a pretensão inicial, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por CLECI TEREZINHA DE PAULA em face do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP, objetivando a conversão de sua aposentadoria por invalidez proporcional em integral.

Ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, o Juízo de origem fundamentou a decisão, nos seguintes termos:
“a autora entrou exercício como servidora efetiva do Município de Sinop no cargo em que ocupa em 05/06/2005, enquanto o direito de aposentadoria por invalidez permanente com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria é restrita aos servidores da União, Estados, Distrito Federal e Municípios que tenham ingressado no serviço público até a data de publicação da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003”.

A recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença, a fim de obter o pagamento de verba de aposentadoria na sua integralidade, alegando que foi aposentada por invalidez em 13/01/2018 e, portanto, entende que deve ser aplicado a metodologia prevista na Emenda Constitucional n. 70/2012.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público, em razão do Ofício n. 83/2017 – CPC/NDTTIPI.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023